Tribunal: TJDFT
Processo: 0701401-16.2025.8.07.9000
Órgão julgador: RITA DE CÁSSIA DE CERQUEIRA LIMA ROCHA
Órgão colegiado: PRIMEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2025-08-07
Data de publicação: 2025-08-21

Ementa:
JUIZADO ESPECIAL DA FAZENDA PÚBLICA. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. PESQUISA DE BENS. INFOJUD. POSSIBILIDADE. AGRAVO DE INSTRUMENTO PROVIDO.
I. Caso em exame
1.1. Agravo de instrumento interposto contra decisão que indeferiu pedido de pesquisa patrimonial via sistema INFOJUD, no cumprimento de sentença, sob o fundamento de que se trataria de quebra de sigilo fiscal, medida excepcional não autorizada no caso.
1.2. O agravante busca a reforma da decisão, sustentando que já foram realizadas diligências anteriores, com sucesso parcial, via SISBAJUD, e que há indícios da existência de bens em nome dos devedores.
II. Questão em discussão
2.1. A questão em discussão consiste em saber se, no cumprimento de sentença, é cabível a realização de pesquisa patrimonial pelo sistema INFOJUD, mesmo após a utilização de outros sistemas como o SISBAJUD e o RENAJUD, para a satisfação do crédito exequendo.
III. Razões de decidir
3.1. O esgotamento de diligências patrimoniais em sistemas como SISBAJUD e RENAJUD não impede a utilização do sistema INFOJUD, especialmente quando há indícios da existência de bens dos executados.
3.2. A execução deve pautar-se pelo princípio da efetividade, buscando assegurar a satisfação do crédito no menor tempo possível, de forma eficiente, respeitados os preceitos constitucionais.
3.3. Confirmada a presença de indícios de bens dos devedores, justifica-se a quebra de sigilo fiscal mediante a consulta ao INFOJUD, como meio adequado para a satisfação da obrigação exequenda.
IV. Dispositivo
4.1. Agravo de instrumento conhecido e provido para autorizar a consulta ao sistema INFOJUD em desfavor dos agravados.

Teses de julgamento:
" 1. No cumprimento de sentença, a consulta ao sistema INFOJUD é cabível, ainda que já realizadas buscas anteriores via SISBAJUD e RENAJUD, desde que haja indícios da existência de bens do devedor. 2. A efetividade da execução justifica a utilização de todos os meios legais disponíveis para a satisfação do crédito."

___________________
Dispositivos relevantes citados: CPC, art. 1.017; CF/1988, art. 5o, X e XII.
Jurisprudência relevante citada: TJDFT, Súmula no 7 das Turmas de Uniformização, PUJ 2018.00.2.000587-3, j. 04.09.2018.